Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência para deferir a suspensão do pagamento das parcelas contratuais devidas pelo Agravante ao Agravado em decorrência de suposto inadimplemento contratual.
2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, visto que o pedido está fundado em prova produzida de forma unilateral e resta pendente maior dilação probatória.
4. A intervenção judicial em contrato entre particulares deve ser feita com cautela e deve ser fundamentada em provas contundentes de que ocorreu descumprimento de cláusulas contratuais ou inadimplemento por um dos contratantes ou em efetivo prejuízo a outra parte contratante. 4.1. Somente após o exercício do contraditório poderá haver a devida elucidação quanto à existência do alegado descumprimento contratual e consequente direito ao retorno das partes ao estado anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.